Tribunal: TJES
Processo: 5006216-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006216-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: OI MÓVEL S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL S.A. em face de decisão id 1825588, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta nos autos da “execução fiscal” n.º 5000840-49.2018.8.08.0048, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Agravado.

Sustenta a Agravante, pelas razões recursais id 1825529, as teses de (i) cabimento da exceção de pré-executividade; (ii) invalidade de leis locais que versem sobre “Estação de Rádio Base”; (iii) ofensa ao art. 22, IV, da Constituição Federal, que estabelece competência exclusiva da União para regulamentar matéria de telecomunicações; (iv) inconstitucionalidade por usurpação de competência; (v) afronta ao art. 2º,
caput
, e 21, XI, da Constituição Federal; (vi) nulidade do processo administrativo por inexistência de contraditório e capitulação legal deficiente; (vii) nulidade do auto de infração, em razão de vistoria
in loco
inverossímil, havendo vício de motivo; (viii) inexistência de risco de dano à saúde pública e ao meio ambiente; (ix) existência de licença da Anatel quanto a todas as 21 “Estação de Rádio Base” que operam no Município de Serra e (x) competência da União confirmada pela Lei Federal nº 13.116/2015.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL S.A. em face de decisão id 1825588, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta nos autos da “execução fiscal” n.º 5000840-49.2018.8.08.0048, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Agravado.

Sustenta a Agravante, pelas razões recursais id 1825529, as teses de (i) cabimento da exceção de pré-executividade; (ii) invalidade de leis locais que versem sobre “Estação de Rádio Base”; (iii) ofensa ao art. 22, IV, da Constituição Federal, que estabelece competência exclusiva da União para regulamentar matéria de telecomunicações; (iv) inconstitucionalidade por usurpação de competência; (v) afronta ao art. 2º,
caput
, e 21, XI, da Constituição Federal; (vi) nulidade do processo administrativo por inexistência de contraditório e capitulação legal deficiente; (vii) nulidade do auto de infração, em razão de vistoria
in loco
inverossímil, havendo vício de motivo; (viii) inexistência de risco de dano à saúde pública e ao meio ambiente; (ix) existência de licença da Anatel quanto a todas as 21 “Estação de Rádio Base” que operam no Município de Serra e (x) competência da União confirmada pela Lei Federal nº 13.116/2015.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o acerto, ou não, da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade pelos seguintes fundamentos:

“DECISÃO

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
interposta por
OI MOVEL S.A. (INCORPORADORA DA TNL PCS S.A).
, no qual sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da norma discriminatória aplicada na presente execução, requerendo a nulidade ou exclusão do feito e de tais cobranças.

O município, devidamente intimado em face a exceção, ofereceu impugnação quanto à defesa supracitada, afastando os argumentos tecidos pela executada.

É o breve relatório. DECIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses excepcionais, uma vez verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação, conforme ensina o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Teori Albino Zavascki (
in
Comentários ao Código de Processo Civil: Do Processo de Execução. v. 8, 2ª ed., Ed. RT, p. 288):

Mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam
julgamento
. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial inafastável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória
.

Nesse sentido, é o posicionamento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCABIMENTO. QUESTÃO QUE DEVE SER SOLVIDA NA SEDE PRÓPRIA, OU SEJA, NOS EMBARGOS DE DEVEDOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE SE IMPÕE. ARTIGO 557, CAPUT DO CPC. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. As questões que podem ser decididas em exceção da natureza da ajuizada pelo recorrente são àquelas que dizem respeito aos pressupostos processuais, condições da ação e questões referentes ao título executivo que pode o juiz até de ofício conhecer. Inconsistência das alegações que fundam a exceção de pré-executividade. Argumentos vagos, e, quando não, indevidamente tratados nesta sede restrita. Tal análise deve ser travada em sede de embargos de devedor. A exceção de executividade deve trabalhar com vícios processuais e do título, que se mostrem flagrantes, de fácil percepção, palpáveis de imediato. (TJRS, Agravo de Instrumento 70023764731, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 08/04/2008).

Assim, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois neste meio de defesa, especioso que é, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguidas devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

Referida imposição se faz necessária, tendo em vista que, se assim não o fosse, esvaziaria a razão de existir do instituto da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução.

Daí se depreende, claramente, que o vício autorizador do acolhimento da exceção de pré-executividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo magistrado. Deve se traduzir, portanto, na própria ausência das condições da ação e nos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, quando tal verificação não depender de dilação probatória.

E no caso em apreço, ressalta-se que as alegações veiculadas pela excipiente não são passíveis de conhecimento por intermédio do incidente de exceção de executividade, visto que dependem de dilação probatória, que é realizada no bojo dos embargos à execução.

Ante o exposto,
REJEITO
o incidente de exceção de pré-executividade, tendo em vista a inadequação da via eleita.
”

Consoante cediço, admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante Súmula nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não é esta, todavia, a hipótese dos autos.

Afinal, a Certidão de Dívida Ativa devidamente constituída goza da presunção de certeza e liquidez, à luz do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de provar eventuais irregularidades do respectivo título executivo.

Nesta senda, consoante já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
p
or consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000258, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

In casu
, diante da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se pode reputar, mormente em sede de exceção de pré-executividade, ilícita a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra, ao lavrar o Auto de Infração nº 8268931/2014 (id 1825595 – fls. 09).

Consta do referido auto de infração a prática da conduta de “
dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB) ESSEA3077 localizada na rua Salvador s/nº, Mestre Álvaro, Serra/ES
”, o que culminou com a cominação de multa administrativa no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), consoante id 1825595 (fls. 19).

O referido auto de infração é seguido do Relatório de Vistoria id 1825595 (fl. 11), em que consta, além da descrição do fato, a imputação de infração ao “
artigo 116 do Decreto Municipal 078/2000
”, aos “
artigos 1 e 2 da Lei Municipal 3452/2009
” e aos “
Artigos 1 e 2 do Decreto Municipal 3238/2010
”.

Com efeito, não se pode olvidar a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relativamente à proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas,
ex vi
do disposto no art. 23, VI, da Constituição Federal.

Da mesma forma, sobreleva ressaltar que a competência da União, Estados e Distrito Federal para legislar, concorrentemente, sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição, não afasta a competência dos Municípios para “legislar sobre assuntos de interesse local” (art. 30, I, da Constituição Federal).

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, inerente à presente via recursal, forçoso consignar não ser possível reconhecer a ilicitude -
prima facie
- da atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra, notadamente na via estreita da exceção de pré-executividade.

Tampouco afigura-se possível, à luz da competência material comum e da competência legislativa específica municipal, em sede de cognição estritamente sumária, reconhecer a existência de usurpação de competência da União, ou de violação à legislação federal, sem a questão ora debatida sequer ter sido apreciada pelo Juízo
a quo
.

E isto porque é possível –
em tese
– o exercício da fiscalização municipal quando esta se opera dentro da competência administrativa e legislativa do Município ínsita à proteção do meio ambiente e à regulamentação de matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação, o que se encontra sujeito à competência legislativa privativa da União, à luz do art. 22, IV, da Constituição Federal.

Outrossim, as demais questões apresentadas pela Agravante, relativamente ao procedimento adotado em âmbito administrativo pelo Agravado, à suposta vistoria
in loco
inverossímil e mesmo à inexistência de risco de dano à saúde pública e ao meio ambiente, carecem de comprovação que deve ocorrer em sede de embargos à execução, e não de exceção de pré-executividade.

Afinal, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar a temática da “Estação de Rádio Base”, tem adotado a cautela exigida pelo princípio da precaução prevalente no âmbito do direito ambiental, nos seguintes termos:

“Recursos DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. IRREGULARIDADES. DANO AMBIENTAL. PATRIMÔNIO NATURAL MESTRE ÁLVARO. CONFIGURADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL COLETIVO. INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
III. O ente municipal detém competência para regulamentar, nos limites da sua jurisdição, o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, sendo forçoso repelir a tese de incompetência municipal ventilada. Precedentes. Mantida a obrigação de fazer e o valor da multa nos termos delineados na sentença. IV. O dano paisagístico é generalizado em vários locais do município da Serra/ES, ressaltando que a ERB do km 253 da BR 101, encontra-se no campo de visão do patrimônio natural Mestre Álvaro, conforme perícia técnica. Dano ambiental configurado. Apuração em liquidação de sentença (art. 510, do CPC/15).
Pleito de dano moral coletivo indeferido por insuficiência de provas. V. Recurso de apelação conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160080189, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISUM QUE SUSPENDEU LICENÇA/ALVARÁ CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM BENEFÍCIO DA AGRAVANTE, QUE POSSUIA AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA COMERCIAL EM ÁREA TOTAL DE 150,00M2 PARA A IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE COM EQUIPAMENTO. COMPROMISSO ASSUMIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL DE AGUARDAR A CONFECÇÃO DE LEI PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA, ALÉM DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE LEI NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REGULANDO O ASSUNTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.
1) Apesar de a comunidade científica não ser uníssona ao afirmar a existência de danos causados pelas ERB's (estações de rádio base), há fortes indícios de que a exposição frequente a radiações eletromagnéticas produzidas por antenas de rádio transmissão potencialmente causam males e degradam a saúde humana, não podendo, por isso, serem instaladas indiscriminadamente. Assim, em vista do interesse coletivo e do direito constitucional à saúde (art. 6º, CRFB/88), em casos de ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de certeza científica impõe a necessidade de medidas de preocupação ambiental, por observância ao princípio da precaução, inclusive no tocante à proteção do meio ambiente, conforme devidamente aplicado na decisão agravada, não logrando êxito a recorrente em demonstrar que as estações de rádio base, por produção de radiação eletromagnética, inequivocamente não trazem malefícios à saúde humana e ao meio ambiente. 2) Tendo em vista a ausência de certeza científica quanto aos efeitos que a instalação de estação rádio base pode causar à saúde humana, prevalece a defesa do meio ambiente em atendimento ao princípio da precaução. 3) Diante da necessária proteção ao direito fundamental à saúde, em vista do princípio da precaução, a existência de normas gerais e a competência municipal sobre o tema, resta evidenciada a imprescindibilidade de elaboração da lei municipal para regulamentar a concessão de autorização para a instalação das estações de rádio base
no Município de Venda Nova do Imigrante, nos moldes da decisão recorrida, a qual, destaca-se, reveste-se do fumus boni iuris reconhecido pelo juízo a quo para concessão da liminar em desfavor da ora agravante. Ao passo em que, o periculum in mora milita em prol do agravado, nos exatos termos do decisum objurgado, com base precípua no princípio precaução e na preservação da saúde humana e de questões relativas ao direito ambiental, por ser questionável a nocividade da radiação emitida pelas antenas (ERB's), aliado ao fato de, in casu, inexistir legislação municipal que discipline o tema. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do decisum objurgado. Embargos de declaração julgados prejudicados”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049199000073, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Por todo o exposto, havendo a decisão judicial vergastada limitado-se a apontar a ausência de cabimento da via estreita da exceção de pré-executividade no caso concreto, penso que o presente recurso não merece provimento, sob pena, inclusive, de indevida supressão de instância na análise das matérias fático-jurídicas e probatórias alegadas pela excipiente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
– ART. 204, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL -
LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS –

RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

2
. A Certidão de D
ívida Ativa
, devidamente
constituída, goza da presunção de certeza e liquidez,
à luz
do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de comprovar eventuais irregularidades.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante OI MÓVEL S.A. e Agravado MUNICÍPIO DE SERRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.